Tribunal: TJPA
Processo: 0800211-83.2021.8.14.0104
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800211-83.2021.8.14.0104

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: DENILSON DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O ACÓRDÃO QUE DESCLASSIFICOU A INFRAÇÃO DO ART. 33 PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FACE A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. VIA INADEQUADA PARA A DISCUSSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O embargante alega que há contradição entre o aresto embargado e a jurisprudência do STF que permite a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 somente quando a quantidade de maconha apreendida não supera 40 (quarenta) gramas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A apreensão de quantidade de maconha superior a 40 (quarenta) gramas de maconha permite, ou não, a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – A quantidade de 44 (quarenta e quatro) gramas de maconha apreendida em poder do embargado não foi a única circunstância que autorizou a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, mas também o fato das provas colhidas sob o crivo do contraditório não demonstraram que a substância entorpecente apreendida se destinava venda, bem como os embargos de declaração se prestam para corrigir contradição que não permite a compreensão do julgado, não sendo a via adequada para discutir se o julgado está conformidade com a jurisprudência dominante.

IV – DISPOSITIVO

4 – Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador LEONAM CRUZ JÚNIOR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos pela
JUSTIÇA PÚBLICA
contra o acórdão nº 20446367 publicado no DJ de 08/07/2024, de minha relatoria.

A embargante sustenta que o aresto entrou em contradição com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que só admite a desclassificação do crime do art. 33 para o do delito do art. 28 da Lei de Drogas quando o acusado foi preso com quantidade igual ou inferir a 40 (quarenta) gramas de maconha e, no caso dos autos, alega que o embargado foi preso com 44 (quarenta e quatro) gramas da referida substância entorpecente.

Pede o acolhimento dos declaratórios para ver o recorrido condenado nas penas do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões, o embargado pugnou pelo conhecimento e rejeição dos declaratórios.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios interpostos.

A embargante sustenta que o aresto entrou em contradição com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que só admite a desclassificação do crime do art. 33 para o do delito do art. 28 da Lei de Drogas quando o acusado foi preso com quantidade igual ou inferir a 40 (quarenta) gramas de maconha e, no caso dos autos, alega que o embargado foi preso com 44 (quarenta e quatro) gramas da referida substância entorpecente.

De fato, o embargado foi preso com 44 (quarenta e quatro) gramas de maconha. Todavia, esse não foi o único motivo para que houvesse a desclassificação, mas também, a inexistência de provas cabais no sentido de que a droga trazida pelo recorrente se destinava à venda.

Ademais, os embargos de declaração se prestam para corrigir contradição que não permite a compreensão do julgado, não sendo a via adequada para discutir se o julgado está conformidade com a jurisprudência dominante.

Por isso, desacolho o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e rejeito os declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relatório

Belém, 07/04/2025